Tribunal: TJMT
Processo: 0003445-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003445-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA - CPF: 346.016.781-53 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ROSANGELA FACCHIANO VIANA - CPF: 517.719.691-72 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA.
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

SITUAÇÃO EVIDENCIADA

–

DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O DÉBITO E SUA EVOLUÇÃO – EXTRATOS BANCÁRIOS ILEGÍVEIS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Se a Ação de Cobrança é julgada procedente com amparo em extratos bancários ilegíveis, é evidente o cerceamento de defesa à parte ré e necessária a realização de prova pericial na primeira instância para apurar a existência do débito e a sua evolução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$69.651,97, com atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do ajuizamento, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Os apelantes alegam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que foi determinada duas vezes a juntada de extratos bancários legíveis, porém, apesar de serem imprescindíveis para a apuração do real valor devido, o apelado sempre anexou os mesmos documentos e ainda assim foram considerados.

No mérito afirmam que não há nos autos o contrato do referido empréstimo assinado por eles (apelantes), mas somente as propostas de abertura de conta corrente, com suas assinaturas, denominadas contrato global.

Aduzem que, em virtude da ausência dessa avença, os juros devem ser limitados a 1% ao mês. Ressaltam que, sendo esse o entendimento, foram pagos R$16.980,90 acima da quantia devida.

Dizem também que os juros pré-fixados colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

Contrarrazões no ID. 147865782.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelado propôs Ação de Cobrança de R$69.651,97 relativos à utilização de limite da conta-corrente e crédito parcelado.

Como prova, anexou contrato de abertura de crédito rotativo, contrato global, termo de adesão e autorizações bem como demonstrativos de débitos (ID. 147865765, pág. 31).

Na contestação os apelantes alegam que não foram apresentados os supostos contratos de empréstimos por eles assinados, tampouco comprovada a disponibilização de limite em conta.

Em resposta, o ora apelado ressaltou que os extratos confirmam o uso desses valores, pois o termo de opção de crédito parcelado não gera documento físico (ID. 147865765, pág. 129). Confira-se:

Em seguida, o juízo de origem mandou as partes especificarem as provas que pretendiam produzir.

O apelado pugnou pelo julgamento antecipado e os apelantes postularam a exibição dos extratos bancários para a revisão do saldo devedor a fim de comprovar a origem e evolução da dívida já que a conta existe desde 1997, porém a primeira demonstração de débito é de 2014, o que foi deferido.

O apelado procedeu à juntada da documentação, que, todavia, foi impugnada em razão da ilegibilidade, reconhecida pelo juízo da causa, que, diante disso,

determinou que fossem anexados outros extratos, contudo foram trazidos os mesmos.

Ainda assim a lide foi julgada procedente para reconhecer o débito mencionado na inicial.

Por conseguinte, é claro o cerceamento de defesa, uma vez que não havia como obter os dados de evolução da dívida pelo documento apresentado.

Isso porque, como a própria instituição financeira atestou na contestação que o tipo de débito cobrado não gera contrato físico, só é possível saber se houve a contratação e qual o valor por extratos bancários legíveis.

Ao que parece, os apelantes possuem somente esse registro da conta bancária. Dessa maneira, é necessária a realização de perícia contábil para apurar a evolução da dívida, se houve a utilização do crédito apontado na inicial e outras questões que o julgador ou as partes considerem indispensáveis à solução da controvérsia.

Assim, em observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório, os autos devem retornar à primeira instância.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial
”. (N.U 1003897-66.2019.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21/07/2021, DJE de 26/07/2021).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelos apelantes para determinar a produção da prova pericial. Com isso,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022